Tribunal: STF
Processo: Rcl 79081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado que manteve decisão que concluiu pela ilegalidade da exclusão do candidato de concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará, na fase de investigação social. Condenação em processo criminal não transitada em julgado, alcançada pela prescrição. Observância da autoridade desta Corte firmada em tese submetida à sistemática da repercussão geral. Ausência de violação ao Tema 22. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22).



    2. Reclamação constitucional à qual se negou seguimento.



    3. Agravo regimental interposto pelo Estado reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar se o Tribunal reclamado incorreu em violação ao RE-RG 560.900 (tema 22), ao manter a decisão que assentou a ilegalidade da exclusão do candidato do Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará, na fase de investigação social, em virtude de condenação em processo criminal não transitada em julgado e posteriormente alcançada pela prescrição.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. A tese firmada no julgamento do tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. Todavia, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    7. No caso, ocorreu a exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão de condenação criminal não transitada em julgado à época da investigação social, cuja pena restou alcançada pela prescrição, restando ainda comprovado nos autos de origem que o candidato não fazia uso de entorpecentes. Assim, não há teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TJCE e o paradigma da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.